Tribunal: TJDFT
Processo: 0711568-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-FINANCEIRA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVADO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

2. Para a configuração de confusão patrimonial é necessária a demonstração pelos meios ordinários de prova que a empresa executada foi utilizada indevidamente para prejudicar os seus credores ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para a agravada ou terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar.

3. No caso em análise, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica está amparado exclusivamente na informação de que houve a omissão na prestação de contas sobre a verba disponibilizada a executada, deixando de comprovar o desvio de finalidade na utilização da verba pública pelas diretoras da executada, seu enriquecimento ilícito às custas da verba disponibilizada pelo convênio firmado ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica executada e as diretoras. 3.1. Não restou demonstrado nos autos o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3.2. Portanto, não estando preenchidos os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, deve ser mantida a decisão agravada.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.